Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DECISÃO Retiro o processo de pauta. Chamo o feito à ordem. Assiste razão ao Distrito Federal, a sua irresignação refere-se à omissão na decisão e deve ser impugnada por meio de embargos de declaração. Assim, revogo a decisão de conversão a agravo interno. Passo a decidir os embargos de declaração. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou a necessidade fixação de honorários advocatícios, porquanto a recorrida teve sua petição inicial indeferida na origem e também não foi conhecida a sua apelação. Desse modo, incidiria ao caso o princípio da causalidade (ID 27949934). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1.074.388/ES fixou entendimento de que o arbitramento e a majoração dos honorários é devida apenas quando verificados simultaneamente três requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação a honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. In casu, ausente a fixação de honorários na origem, incabível a condenação nesta instância recursal. Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator